Tribunal: STF
Processo: HC 253001
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio César Domingues de Almeida e Bárbara Julianne Rodrigues Augusto, em favor de Paulo Roberto José da Silva Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 937.248/PR , assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o entendimento adotado pela origem a respeito do regime de cumprimento de pena é compatível com o deste Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 22, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. 



    Entendem que a valoração negativa da culpabilidade é manifestamente ilegal, haja vista que “a realização de um único disparo de arma de fogo em direção à vítima é inerente ao tipo penal em questão”. (p. 1) 



    Ressaltam, no ponto, que “resta incontroverso nos autos que a vítima foi atingida por um único disparo (fato reconhecido pela própria sentença e pelo acórdão, o que afasta qualquer alegação de que essa afirmação ensejaria em revolvimento fático probatório). De mais a mais, atingir a vítima com intenção de matá-la é justamente o que prevê o tipo penal pelo qual o paciente foi condenado (homicídio – artigo 121, CP)”. (p. 4)



    Do mesmo modo, no que se refere à valoração negativa das consequências do crime, afirmam que “não há que se falar em exasperação da pena base pelo fato de o delito ter sido praticado em via pública, por também se tratar de circunstância ínsita e não demonstrar qualquer circunstância que extrapole o tipo penal em questão”. (p. 1)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, com o afastamento da “exasperação da pena base em virtude da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando-a no mínimo legal”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 14/1/2022 (fl. 153). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, há fundamentação idônea acerca da manutenção do regime fechado, pois calcada no reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas da primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal”. (eDOC 22)



    Verifica-se, de início, que a ação penal transitou em julgado em 14.1.2022, de modo que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte ao paciente.



    O sentenciante fixou a pena-base nos seguintes termos:



    “Na primeira fase, destacam-se, negativamente, a culpabilidade e as circunstâncias. 



    Em relação à culpabilidade, aferida pelas particularidades do fato e do agente, não se deve desprezar o número de disparos. Embora o laudo de exame de necropsia (mov. 9.9) aponta um disparo, outros foram efetuados, em número de pelo menos mais 4 (quatro). É o que se extrai do depoimento, em plenário, da testemunha sigilosa 01 e, sobretudo, do laudo de exame de local de crime (mov. 289.2), em que o perito descreve 4 (quatro) marcas de tiros nas paredes. Empregou-se, então, violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido, acentuando a reprovabilidade da conduta. Não pode o crime ser equiparado a outro, ainda que similar, em que não se tem tamanha brutalidade, característica que, conforme tem decidido a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, inclusive ao examinar sentenças proferidas por este magistrado (vide, por exemplo, acórdão proferido na apelação criminal nº 0000285-03.2013.8.16.0006 – rel. des. Clayton Camargo, julgado em 04.07.2019), é suficiente para justificar a majoração da pena base. No Superior Tribunal de Justiça, a orientação não destoa: “A prática de violência excessiva contra a vítima (...) constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta” (AgRg no REsp 1721912/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019). 



    Com relação às circunstâncias, os disparos de arma de fogo ocorreram na frente da residência da vítima, em local público, em zona urbana, em que havia diversas residências, com fluxo de veículos e de pessoas, ainda que virtualmente. Isso está provado pelo laudo de local de crime de mov. 289.2 e pelo depoimento da testemunha Rafael Garcia de Lima (mov. 243.4), que informou que estava em sua residência quando ouviu os disparos, momento em que foi para a rua ver o que tinha acontecido. Mesmo assim, sem se preocupar se sua conduta poderia, em potencial, atingir terceiros estranhos aos fatos, prosseguiu no intento homicida. Não pode, portanto, ter avaliação idêntica a crimes semelhantes havidos em locais ermos, em que não se exige a mesma ousadia. A jurisprudência, sobre o tema, é tranquila, reconhecendo que é possível, nessas situações, aumentar a pena-base sob o fundamento das circunstâncias. Cita-se, a propósito, precedente que não é exatamente similar, mas que aponta raciocínio compatível: “A prática de homicídio em local com maior aglomeração de pessoas justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime” (REsp 1493789/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015). Nesse mesmo sentido tem decidido a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, inclusive ao examinar sentenças proferidas por este magistrado (vide, por exemplo, acórdão proferido na apelação criminal nº 0004219-74.2015.8.16.0013 – rel. Naor R. de Macedo Neto, julgado em 11.03.2020). 



    As demais circunstâncias enumeradas no art. 59, caput, do Código Penal ou não superam os limites do próprio tipo penal ou não gozam de dados concretos, no processo, para avaliação. 



    Para cada circunstância desfavorável e partindo-se do mínimo abstratamente previsto (8 anos), aumentam-se 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, totalizando sanção base de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Esclarece-se que referido montante é extraído de simples cálculo matemático. Dividiu-se o intervalo entre a pena mínima e a máxima pelo número de circunstâncias judiciais indicadas no art. 59, caput, do Código Penal (8 circunstâncias) – sistemática inúmeras vezes endossada pelo Tribunal de Justiça, inclusive ao examinar sentenças proferidas por este magistrado[1]”. (eDOC 14)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a reprimenda, amparado nos seguintes argumentos:



    “Por outro lado, testemunha sigilosa 01, na primeira fase da instrução processual (mov. 126.3) , disse que mora muito próximo ao local dos fatos e quando escutou o primeiro tiro, abriu a porta deu de cara com o atirador que usava moletom com capuz vermelho. Em seguida, ele deu mais 4 tiros. O réu é conhecido na região como sendo “pessoa perigosa”. Ouviu comentários que a motivação estaria relacionada a uma mulher chamada Thais que foi namorada da vítima. Na delegacia de polícia, assim que viu o acusado, já o reconheceu como sendo o autor dos fatos. Outras pessoas também presenciaram o crime, mas não tem coragem de falar. 



    Posteriormente, em plenário, a testemunha sigilosa novamente disse que estava em casa e “tinha visão da rua”. Quando escutou o primeiro tiro, abriu a porta e viu o atirador, estava de bermuda e capuz vermelho, daí ele efetuou mais quatro tiros e saiu correndo. Reconheceu que era Paulo Roberto, pois estava próximo. Depois do acontecimento, ouviu falar que Paulo era perigoso e que o crime ocorreu “por causa de Thais”, a qual era envolvida com drogas. Várias pessoas presenciaram o fato, mas “não tiveram coragem” de falar. Paulo estava de capuz, mas conseguiu ver parte do rosto dele (mov. 403.3).



    [...]



    Com efeito, na culpabilidade foi considerada a intensidade do dolo do agente, pois, além do disparo que atingiu a vítima, efetuou “pelo menos mais 4 (quatro) ” com intuito de matá-la, conforme constatado por laudo pericial, o que demonstra ter agido com “violência desproporcional”. Tal circunstância, por si só, exige maior censura à ação.



     Tratando do assunto, leciona Cezar Roberto Bitencourt que ao se analisar a culpabilidade do agente, deve-se examinar “a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado”. Com a complementação de que, “o dolo que agora se encontra localizado no tipo penal – na verdade em um dos elementos do tipo, qual seja, a ação – pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura” (“Tratado de Direito Penal”, Editora Saraiva, volume 1, 11a edição, p. 577). 



    Concernente às circunstâncias do delito, que são “os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 7 edição, Editora RT, página 374), entendo que também restou analisada a suficientemente, pois constou da r. sentença que o delito foi praticado “na frente da residência da vítima, em local público, em zona urbana, em que havia diversas residências, com fluxo de veículos e de pessoas”. (eDOC 17)



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias - mais próximas dos fatos - fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, o que não é o caso dos autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Dessa forma, considerando o modus operandi do delito, o qual foi praticado com diversos disparos em via pública, bem como que o paciente ostenta condenação anterior por roubo qualificado, entendo por correta a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito. Reputo proporcional, portanto, a fixação da pena-base.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente